Tribunal: TJSP
Processo: 0035657-37.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO ENVOLVENDO EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO (ICMS) – DISCUSSÃO RELATIVA AOS JUROS DE MORA – IMPOSIÇÃO DE 1% NAS FRAÇÕES DE MÊS, SUPERANDO À TAXA SELIC – ANÁLISE COM BASE NO ART. 976, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 24, §1o E DO § 4o, DA CF. NÃO ESGOTAMENTO DA QUESTÃO NESTA INSTÂNCIA JURISDICIONAL.
NÃO ADMISSÃO DO

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO ENVOLVENDO EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO (ICMS) – DISCUSSÃO RELATIVA AOS JUROS DE MORA – IMPOSIÇÃO DE 1% NAS FRAÇÕES DE MÊS, SUPERANDO À TAXA SELIC – ANÁLISE COM BASE NO ART. 976, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 24, §1o E DO § 4o, DA CF. NÃO ESGOTAMENTO DA QUESTÃO NESTA INSTÂNCIA JURISDICIONAL.
NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.